Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-80.2022.8.05.0237
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000127-80.2022.8.05.0237 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MIGUEL MANGABEIRA DA SILVA Advogado(s): ANTONIO RAIMUNDO SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECORRENTE PRONUNCIADO NAS PENAS DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO RECURSAL DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE DE IN DUBIO PRO REU. INACOLHIMENTO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDOS NO DECORRER DO SUMÁRIO DA CULPA. PAI DA VÍTIMA QUE APONTOU O RECORRENTE COMO O AUTOR DO HOMICÍDIO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS E DE PROVA SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO JULGAMENTO POPULAR. DECISÃO DEFINITIVA E MAIORES DISCUSSÕES SOBRE AS PROVAS QUE COMPETEM AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000127-80.2022.8.05.0237, oriundos da Vara Crime, Júri e Execuções Penais da Comarca de São Gonçalo dos Campos, que tem como recorrente MIGUEL MANGABEIRA DA SILVA e como recorrido o Ministério Público Estadual. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E JULGAR IMPROVIDO o presente Recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 12